Tribunal: STF
Processo: ARE 1370690
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. Execução em desapropriação.  Precatório colhido pela moratória do artigo 33 do ADCT.  Prescrição intercorrente. Inocorrência. Processo que ficou no arquivo aguardando o cumprimento do precatório. Possibilidade de apuração de eventual saldo devedor que deve ser conferida aos exeqüentes.



    Execução que somente pode ser extinta quando efetiva e comprovadamente satisfeita.



    Juros moratórios e compensatórios.



    Exclusão. Admissibilidade.



    Correção monetária. Biênio compreendido entre fevereiro de 1989 e fevereiro de 1991. Aplicação do IPC e não do BTN. Reconhecimento.



    Expedição de novo precatório.



    Desnecessidade. Basta a expedição de ofício requisitório complementar, preservando-se a ordem cronológica do precatório inicialmente expedido.



    Sentença parcialmente reformada. Recurso da Fazenda Estadual parcialmente provido, recurso dos embargados não provido e acolhido em parte o reexame necessário.” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 5 - grifos no original). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 100 da mesma Carta, bem como do art. 33 do ADCT. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Verifica-se do voto condutor do acórdão recorrido que a determinação de expedição de precatório complementar (ofício requisitório) não se deu em razão da existência de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, e nem em virtude da apuração de diferença relacionada a critério ou índice de atualização, substituído por força de lei. 



    O entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer ao disposto no art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 581.356-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO COMPLEMENTAR. NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 543.604-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desacerto da decisão agravada não demonstrado. 3. Controvérsia constitucional. Ofensa direta. 4. Débitos da Fazenda Pública. Expedição de precatório complementar. Nova citação. Desnecessidade. Hipóteses específicas: erro material, inexatidões aritméticas ou substituição de índices já extintos. Precedente. 5. Decisões judiciais. Novo precatório. Nova citação. Necessidade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 534.539-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dispensa de novo precatório somente ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório original ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. Nos demais casos, a complementação de valores remanescentes de precatórios judiciais deverá obedecer o disposto no art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 635.257-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. 



    I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.



    II. - ADI julgada procedente, em parte” (ADI 2.924/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso).



    Isso posto, dou provimento ao recurso para determinar a expedição de novo precatório, com a regular citação da Fazenda Pública (art. 21, § 2°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator